Tribunal: TJDFT
Processo: 0721656-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721656-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ALPHA LOGISTICA E TRANSPORTES DE VEICULOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por BANCO ITAUCARD S/A em face da decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão de veículo em desfavor de ALPHA LOGÍSTICA E TRANSPORTES DE VEÍCULOS LTDA, que determinou o levantamento do saldo existente na conta judicial e a conclusão do processo para julgamento. Insurge-se da determinação do levantamento dos valores depositados, porquanto não contemplam a integralidade da dívida pendente, aduzindo que o inadimplemento da parcela vencida acarreta o vencimento antecipado da dívida e que os depósitos realizados pelo devedor não configuram a purga da mora, mas mera amortização do saldo devedor. Preparo efetuado. É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo. O regime jurídico da ação de busca e apreensão de coisa móvel adquirida pelo sistema da alienação fiduciária em garantia se encontra disposto no Decreto-Lei no 911/69, e tem como fundamento o empréstimo de valores em confiança ao adquirente do bem. Dessa forma, a consignação extemporânea de valores induz ao reconhecimento do inadimplemento pelo próprio agravado. Inexistindo prova de que a inadimplência do adquirente foi ocasionada pelo financiador, a ação de busca e apreensão comporta julgamento antecipado. Como não se trata de ação consignatória ou de cobrança, os valores devem ser devolvidos ao depositante, uma vez que o recebimento do valor do débito possui procedimento próprio previsto na lei de regência mediante a alienação do próprio bem. Neste sentido, o Decreto no 911/69: “Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas”.(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) Considerando a probabilidade do direito aventado, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado para se manifestar acerca do presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator